Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752844-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO RIBEIRO GOLIN, MARIANA ROBERTA DA SILVA AGRAVADO: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DECISÃO EDUARDO RIBEIRO GOLIN e MARIANA ROBERTA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 79321389, autos originários) proferida na ação estimatória c/c indenização por danos morais que movem contra RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART e NEYDE ROCHA NAVATTA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois a probabilidade do direito depende da produção de provas em juízo, a fim de constatar a origem e extensão dos danos alegados, bem como a data em que os autores e os réus tomaram conhecimento dos vícios alegados. Após, será verificada a existência de responsabilidade dos réus. Ademais, não está presente o risco de dano, pois se julgados procedentes os pedidos, os autores podem buscar o ressarcimento pela expropriação de bens, não sendo imprescindível a retenção do pagamento. Designe-se data para realização de Audiência de Conciliação no CEJUSC, por videoconferência, devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Também no prazo de 10 dias ante da audiência, a parte autora poderá comprovar que não dispõe de meios necessários para participar da audiência. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação.” Afirmam os agravantes-autores que ajuizaram ação estimatória c/c indenização por dano moral, em razão do surgimento de vícios construtivos no imóvel objeto do contrato particular de cessão de direitos celebrado com os agravados-réus; que depositaram em Juízo o valor de R$ 18.749,97, relativo às parcelas do preço vencidas em 08.03, 08.04, 8.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11 e 8.12.20, e informam que irão depositar as remanescentes vincendas nos respectivos vencimentos; que requereram tutela provisória de urgência para determinar aos agravados-réus que se abstivessem de inscrever seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito e de promover a cobrança das parcelas contratuais, o que foi indeferido pela r. decisão agravada; que é direito potestativo do devedor efetuar o depósito judicial da quantia litigiosa, arts. 334 e 335, inc. V, do CC; que o laudo de vistoria técnica acostado à inicial comprova a origem e extensão dos danos no imóvel; que os e-mails trocados entre as partes evidenciam que tiveram ciência da existência dos vícios no imóvel somente em 17.12.19 (id. 79253116); que a boa-fé dos adquirentes é evidente diante do depósito judicial do valor relativo às parcelas vencidas e que há risco ao resultado útil do processo, ante a possível dificuldade de recuperação do prejuízo ao final da lide, caso o dinheiro depositado seja liberado aos agravados-réus. Pedem a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados-réus que se abstenham de promover a cobrança das parcelas contratuais e de inscrever os seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito, até julgamento da lide. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que as partes, em 14.03.19, celebraram contrato particular de promessa de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades com pagamento parcelado e a prazo, tendo por objeto o imóvel situado no KM 01 EPPN Núcleo Rural Córrego do Torto, Chácara 19B, Casa 02, Lago Norte, Brasília-DF (id. 79253115) e, consonante cláusula terceira, o preço ajustado para o negócio foi de R$ R$ 350.000,00, a ser pago da seguinte forma: sinal de R$ 35.000,00; parcela de R$ 265.000,00 até o dia 08.05.19, que resultaria na imediata posse do imóvel pelos cessionários, e o saldo remanescente de R$ 50.000,00, em 24 parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.083,33, cada uma. Na petição inicial, os agravantes-autores afirmam que “mais precisamente na segunda quinzena de dezembro de 2019, foram identificadas diversas infiltrações no imóvel (vídeos anexos) e áreas de alagamento em decorrência de falha no sistema de escoamento de águas pluviais, oriundas de vícios construtivos (vícios ocultos)”, além do que “os requeridos deveriam instalar uma escada caracol, para acesso ao piso superior da residência, mas também não o fizeram” (id. 79253110, pág. 2). Relatam que contrataram engenheiro civil em 25.01.20 para elaborar laudo de vistoria técnica na residência e que o valor dos reparos necessários é de R$ 24 .234,62. Somada a essa importância, há os R$ 2.300,00 que pagaram ao engenheiro, além de R$ 3.400,00 necessários à aquisição da escada caracol, o que totaliza R$ 29.934,62, sendo esse o montante que pretendem abater do preço do imóvel, art. 442 do CC. Ressaltam que tentaram, por diversas vezes, resolver a questão com os agravados-réus, mas foi infrutífero, razão pela qual suspenderam os pagamentos das parcelas vencidas a partir de março de 2020, inclusive, a fim de evitarem o aumento dos prejuízos, no entanto, de boa-fé, mesmo sem a resolução dos problemas, depositaram a parcela vencida em 06.05.20. Da breve narrativa acima, infere-se que os agravantes-autores pararam de pagar as prestações mensais relativas ao saldo do preço do imóvel, porque teriam tomado conhecimento de vícios construtivos, notadamente infiltrações e áreas de alagamento. Da leitura dos e-mails trocados entre as partes, evidencia-se que a existência desses vícios ocultos e a responsabilidade pelo custo em realizá-las é controvertida (id. 79253116), uma vez que não são reconhecidas pelos vendedores, agravados-réus. Ademais, conforme e-mail encaminhado em 06.04.20 (id. 79253116, pág. 4), os agravantes-autores afirmam que não pagariam mais as parcelas até resolução dos problemas de infiltração constatados pelo engenheiro na visita técnica e ressaltou que continuava aguardando a escada. No entanto, na petição inicial, os agravantes-autores afirmam que o depósito de R$ 18.749,97 também engloba a parcela vencida em 08.03 (id. 79253110, pág. 13), portanto, mês anterior ao momento em que foi noticiada no e-mail a suspensão dos pagamentos, motivada pelos alegados vícios construtivos. Ainda, embora os agravantes-autores relatem na inicial que pararam de pagar as parcelas vencidas a partir de março de 2000, dizem que efetuaram de boa-fé o pagamento da parcela de maio de 2020. Aliado a isso, os agravantes-autores depositaram o valor de R$ 18.749,97, que seria a importância devida pelas prestações vencidas. No entanto, conforme se constata do e-mail encaminhado pelos agravados-réus em 23.09.20, eles afirmam que o valor devido pelo saldo do preço do imóvel é de aproximadamente R$ 30.000,00 (id. 79253116, pág. 2). Diante dos elementos acima, constata-se que as questões relativas à suspensão dos pagamentos das parcelas do imóvel, assim como ao efetivo valor devido, não estão suficientemente esclarecidas e carecem de melhor elucidação, com a resposta dos agravados-réus, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora